Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015518-98.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000790-97.2019.811.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: MULTI ZERO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Multi Zero Comércio de Automóveis Ltda., em face do Município de Sorriso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução Fiscal no 1000790-97.2019.811.0040, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, mantendo a rigidez da CDA 70/2019, objeto da execução.
Verifica-se do caderno processual, que o Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, certificou a ausência de preparo, bem como a vinculação da guia no 16753 aos autos de base, acrescentando que o valor está em desacordo com a Lei no 11.077/2020.
Assim, determino a intimação da Agravante para que comprove o pagamento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora